Tribunal: TJDFT
Processo: 0710572-07.2020.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2020-05-29

Ementa:
Vistos etc. Trata-se de mandado de segurança impetrado por Fabiani Christine Silva Barbosa Rodrigues com o escopo de impugnar as r. decisões proferidas pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, nos autos da ação penal no 0066514-14.2010.8.07.0001 (autos originais no 2010.01.1.209556-7), seja a que decretou o perdimento de bens e, também, a que não conheceu do recurso de apelação. Argumenta a impetrante, para tanto, que as referidas e r. decisões, proferidas após ser formalizado pedido de restituição de bens que haviam sido sequestrados antes do início da ação penal, violam direito líquido e certo, isso porque: i) jamais houve qualquer indicação de que os bens fossem produto ou proveito de crime; ii) nos autos da ação incidental no 2018.01.1.006978-3, a egrégia 2a Turma Criminal considerou que os bens não poderiam ser restituídos antes do trânsito em julgado da ação penal, circunstância que já se verificou iii) o perdimento automático de bens ocorre somente nas hipóteses previstas no art. 91, II, do Código Penal; IV) a sentença condenatória proferida na ação penal foi expressa no sentido de que não seria possível fixar indenização para reparação de danos porque o crime foi cometido antes de entrar em vigência a Lei 11.719/2008. Com base nessas considerações a impetrante requer, liminarmente, a suspensão dos efeitos da r. decisões impugnadas. Em definitivo, postula pela concessão da ordem, para que os bens lhe sejam restituídos em sua integralidade. Brevemente relatado, decido. As r. decisões sobre as as quais se refere a impetrante foram proferidas no âmbito da ação penal no 0066514-14.2010.8.07.0001 (autos originais no 2010.01.1.209556-7), após ser formulado pedido de restituição de bens que haviam sido sequestrados. Na referida ação, a ora impetrante havia sido condenada pela prática do crime previsto no art. 1o, caput, e § 1o, inciso I, da Lei 9.613/98 c/c art. 71 do Código Penal (crime de lavagem ou ocultação de bens, direitos e valores na forma continuada). A r. sentença, proferida pelo d. Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília, data de 30/07/2015 (ID 15801758). Defesa e acusação interpuseram recursos, mas o egrégio Tribunal de Justiça preservou a r. sentença em sua integralidade (ID 15803116). O trânsito em julgado ocorreu em 24/08/2019 (ID 16179264, fl. 27). Em 20/02/2020, nos autos da ação penal, a impetrante requereu o levantamento dos bens (ID 15817185, fls. 139/143), mas o d. juiz de piso indeferiu o pedido, com base nos seguintes fundamentos (ID 15817185, fls. 144/145): “Nada a prover quanto ao pedido de restituição de ID 55505792, diante da total inviabilidade de análise da pretensão, uma vez que a ré foi condenada definitivamente, com trânsito em julgado, conforme ID 55601072 e 53109092, sendo o perdimento dos bens apreendidos, ainda de propriedade da requerente, efeito automático da sentença penal condenatória, conforme expresso no art. 91, II, "a" do Código Penal. Ademais, conforme dito pelo Ministério Público, a requerente conta com um outro trânsito em julgado em seu desfavor, relativa a essa mesma pretensão, definitivamente julgada pelo TJDFT, conforme acórdão de ID 56826790. Assim sendo, extraia-se cópia do acórdão e da sentença de ID 56826790 e 55514358, respectivamente, trasladando-se para os autos da MCT 2008.00.2.007127-5, para que se efetive o perdimento determinado pela lei, por meio de liquidação do prejuízo a ser pago e a alienação dos bens apreendidos, para o cumprimento dos efeitos econômicos execução penal já distribuída”. Contra esta r. decisão, a impetrante interpôs recurso de apelação (ID 15817185, fls. 147). O d. juiz de piso, entretanto, deixou de conhecer do recurso, assim dispondo (ID 15817185, fl. 148): “Não conheço do recurso de apelação por vários motivos: a) não cabe recurso contra sentença condenatória transitada em julgado, cujo perdimento de bens é efeito automático da condenação definitiva, nos termos do art. 91, II, "a", do CP; b) impossibilidade jurídica do pedido, uma vez que o trânsito em julgado, com a formação da coisa julgada material, impede este juízo de rediscutir causa definitivamente resolvida, sendo que a reapreciação da demanda, conforme pretende, importaria em violação da coisa julgada, o que é proibido ao magistrado c) impossibilidade jurídica do pedido, pois o TJDFT, em grau de recurso, ratificando decisão nos autos da MCT no 2008.00.2.007127-5, cuja demanda também transitou em julgado, já esclareceu sobre o perdimento dos bens sequestrados como efeito automático da sentença (ID 56826790). Enfim, deve a parte valer-se de outros meios processuais adequados, que, a toda evidência, não é por meio de recurso, já que este juízo está vinculado à coisa julgada e não pode rediscutir a causa, obviamente”. Como já dito, os bens haviam sido sequestrados em momento anterior à instauração da ação penal. O ilustre representante do Ministério Público postulara a quebra de sigilo fiscal e bancários, o sequestro e a busca e apreensão de bens de todos os investigados (autos no 2008.00.2.007127-5). O eminente Desembargador Sérgio Bittencourt (para quem os autos foram remetidos tendo em vista a situação funcional de um dos denunciados), deferiu integralmente o pedido, em 16/05/2008, fundamentando que “contra os acusados militam fortes indícios de tê-los cometido [os crimes], situação que autoriza o deferimento de medidas assecuratórias previstas no art. 4o da Lei 9.613/98” (ID 16179267). Outrossim, por meio de ação incidental, a impetrante já havia requerido a restituição dos bens, em 05/03/2018 (autos no 2018.01.1.006978-3, ID 15817190, fls. 1/12). Ali o d. magistrado indeferiu o pedido, em 11/04/2018 (ID 15817190, fls. 63/64). Contra essa r. decisão, foi interposta apelação (ID 15817190, fls. 71/82). A 2a Turma Criminal, sob a relatoria do eminente Desembargador João Timóteo de Oliveira, negou provimento ao recurso, conforme ementa a seguir (ID 15817190, fls. 71/82): “PENAL. RESTITUIÇÃO DE BENS APREENDIDOS. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA ORIGEM LÍCITA DOS BENS. INTERESSE AO PROCESSO. 1. Conforme o artigo 118 do Código de Processo Penal, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas antes de transitar em julgado a sentença final e enquanto interessarem ao processo. 2. A ausência de condenação ao dever de reparar dano não se confunde com o efeito automático da sentença penal condenatória no que tange ao perdimento dos bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à empreitada criminosa, previstos no art. 91, II, do Código Penal e no art. 7o, I, da Lei 9.613/98. 3. Recurso desprovido.” (Acórdão 1116371, 20180110069783APR, Relator: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 9/8/2018, publicado no DJE: 17/8/2018. Pág.: 164/172)". O trânsito em julgado da decisão proferida na ação incidental, ocorreu em 05/09/2018. Como é cediço, o cabimento de mandado de segurança contra decisões judiciais restringe-se às situações excepcionais. O c. STJ, considerando as previsões do art. 5o, II, da Lei 12.0162009 (não cabe mandado de segurança contra “decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo”) e da Súmula 267 do STF (“Não cabe mandado de segurança contra ato judicial passível de recurso ou corrreição”), consolidou o entendimento jurisprudencial no sentido de que, em regra, não cabe mandado de segurança contra decisão judicial, pois tal ação não pode ser utilizada como sucedâneo recursal, exceto em se tratando de pronunciamento manifestamente eivado de ilegalidade, teratologia ou abuso de poder, in verbis: “Tratando-se de ilegalidade derivada de ato judicial, o cabimento do writ restringe-se a situações excepcionais, em que não haja recurso hábil com efeito suspensivo a questionar o decisum, devendo o impetrante demonstrar, de todo modo, a teratologia do julgado combatido.” (AgInt no RMS 62.046/SP, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/04/2020, DJe 07/05/2020)". “O mandado de segurança não é substitutivo nem sucedâneo do recurso adequado, exceto em casos de flagrante ilegalidade ou abuso de poder, nos termos do art. 5o inciso II, da Lei n. 12.016/2009 e do enunciado n. 267 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.” (AgRg no RMS 54.404/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 07/02/2019, DJe 14/02/2019)". No caso em exame, as r. decisões impugnadas não são teratológicas ou manifestamente ilegais. Bem ao contrário, o d. juiz indeferiu o pedido de restituição e, posteriormente, deixou de conhecer da apelação em razão da rediscussão da matéria, que já havia sido objeto de outro pronunciamento judicial, inclusive com decisão transitada em julgado. Nos autos do incidente de restituição de bens, com efeito, o egrégio Tribunal de Justiça, por meio da egrégia 2a Turma Criminal, já havia se pronunciado pela impossibilidade de deferimento do pedido, sendo que o v. acórdão transitou em julgado em 05/09/2018. Portanto, ao contrário do que sugere a impetrante, o colendo Colegiado não condicionou a sua decisão ao fato de que ainda não existia trânsito em julgado na ação penal, o que, em tese, possibilitaria um novo pedido após a coisa julgada. Tal argumento foi utilizado apenas como reforço argumentativo, considerando a regra geral do art. 118 do CPP, conforme se depreende pelo contexto de todo o v. acórdão. Paralelamente, a egrégia 2a Turma Criminal, aderindo ao voto proferido pelo eminente Relator, consignou que a “ausência de condenação ao dever de reparar dano não se confunde com o efeito automático da sentença penal condenatória no que tange ao perdimento dos bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à empreitada criminosa, previstos no art. 91, II, do Código Penal e no art. 7o, I, da Lei 9.613/98”. Portanto, o colendo Tribunal já havia se pronunciado quanto à questão, concluindo no sentido de que o perdimento de bens é decorrência natural da sentença condenatória. Conforme pontuado pelo processualista Norberto Avena, na decisão relativa ao incidente de restituição de bens “há análise de mérito”, tanto que, “seja deferitória, seja indeferitória, permite aos interessados a interposição de apelação, fulcrada no art. 593, II, do CPC” (Avena, Norberto. Processo Penal. Ed. Método. 6a Edição. Pg. 619). É importante ressaltar também que o d. juiz de piso, na r. decisão pela qual indeferiu o pedido de restituição de bens (decisão agora impugnada), não criou uma nova situação jurídica, pois apenas determinou que se efetivasse o perdimento de bens – bens esses, aliás, que já haviam sido sequestrados. Não há que se falar em inovação porque o perdimento é decorrência automática da sentença penal condenatória. Com efeito, assim dispõe o art. 119 do CPP: “Art. 119. As coisas a que se referem os arts. 74 e 100 do Código Penal não poderão ser restituídas, mesmo depois de transitar em julgado a sentença final, salvo se pertencerem ao lesado ou a terceiro de boa-fé”. Os artigos em referência correspondem, atualmente, ao art. 91, II, do CP, que assim prescreve: “Art. 91 - São efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime; II - a perda em favor da União, ressalvado o direito do lesado ou de terceiro de boa-fé: a) dos instrumentos do crime, desde que consistam em coisas cujo fabrico, alienação, uso, porte ou detenção constitua fato ilícito; b) do produto do crime ou de qualquer bem ou valor que constitua proveito auferido pelo agente com a prática do fato criminoso”. Considerando que os bens já haviam sido sequestrados e sobre eles já havia determinação de indisponibilidade, conforme decisão que deferiu o pedido de medidas assecuratórias em desfavor dos investigados, de acordo com jurista Norberto Avena, mais uma vez citado, “ao mesmo tempo em que impede o enriquecimento ilícito do imputado, o seqüestro assegura que se operem os dois efeitos extrapenais da sentença condenatória transitada em julgado, previstos no art. 91, I e II, b, 2a parte, do CP, quais sejam: reparação do dano causado pela infração penal e perda dos bens adquiridos com o produto da prática criminosa” (Avena, Norberto. Processo Penal. Ed. Método. 6a Edição. Pg. 390). Assim sendo, independentemente da declaração de perdimento, os bens sequestrados já estavam destinados a tal conseqüência, como decorrência natural da sentença condenatória. O próprio sequestro apenas se efetivou em razão de fundados indícios de que os bens decorreriam das infrações legais. A própria Lei 9.613/98, que dispõe sobre os crimes de lavagem ou ocultação de bens, antes mesmo das alterações ocorridas pela Lei 12.683/2012, já previa, em consonância com o Código Penal que, em caso de indícios suficientes, o juiz poderia decretar o sequestro de bens, sendo que a sua liberação se condicionaria à comprovação de sua licitude (art. 4o). A jurisprudência é firme nesse sentido: “(...) 6. A indenização prevista no art. 387, IV, do CPP, incluída pela Lei no 11.719/08, é norma de direito material que não pode retroagir para atingir fatos pretéritos. 7. O perdimento de bens, direitos e valores relacionados, direta ou indiretamente, à empreitada criminosa, é efeito automático da sentença penal condenatória, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal.” (Acórdão 1220583, 20140110519074APR, Relator: JESUINO RISSATO, , Revisor: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR, 3a TURMA CRIMINAL)". “Não existe preclusão pro judicato que impeça a decretação do perdimento de bens em momento posterior à sentença. Tal decretação após a sentença não implica tampouco em reformatio in pejus, já que, nos termos do art. 91, II, b, do CP, a decretação do perdimento de bens que constituem produto do crime em favor da União corresponde a efeito automático da condenação do acusado.” (RMS 56.799/MT, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/06/2018, DJe 20/06/2018)". “A medida assecuratória de sequestro prevista no CPP, tem por finalidade garantir a indenização pelos danos causados, bem como evitar o lucro com a atividade criminosa, de modo a assegurar o efeito da condenação consistente no perdimento dos produtos e proveitos do crime, previsto no art. 91, II, "b", do CP. (...) O art. 126 do mesmo Diploma, dispõe que, para a decretação do sequestro, bastará a existência de indícios veementes da proveniência ilícita dos bens.” (Acórdão 1202679, 20180110375303APR, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 19/9/2019, publicado no DJE: 24/9/2019. Pág.: 88/89)". Em conclusão, considerando a natureza das r. decisões impugnadas, afigura-se no caso inadmissível a via estreita do mandado de segurança. Pelo exposto, NÃO ADMITO A PRESENTE AÇÃO, nos termos do art. 89, III, do Regimento Interno do TJDFT, e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, com base no art. 485, V, do CPC. Custas, na forma legal. Operada a preclusão, dê-se baixa e arquivem-se os autos. Publique-se, registre-se e cumpra-se.